Tribunal: STF
Processo: ARE 1593977
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de homicídio qualificado tentado. Pretensão de desclassificação do delito. Alegação de violação ao art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, LIV e LVII da Constituição Federal. Deficiência de fundamentação da repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Decisão fundamentada. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Dilei Nunes Pinto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do delito de feminicídio tentado (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), em que se sustenta a necessidade de desclassificação da conduta, por ausência de comprovação do dolo específico de matar (animus necandi). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia, com base na materialidade e nos indícios de autoria; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificar a conduta imputada ao acusado para o tipo penal de lesão corporal culposa, em virtude da ausência de comprovação do dolo específico de matar; e (iii) analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença.
4. A existência de mais de uma versão verossímil reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. 
5. Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não agiu com a intenção de lesionar fatalmente a vítima (animus necandi), descabida a pretensão da Defesa de desclassificação da conduta de feminicídio para o tipo penal de lesão corporal culposa, neste momento processual. 
6. Incabível o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto ausente alteração no quadro fático-jurídico que ensejou a segregação cautelar do réu, ora recorrente. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.”
(Recurso em sentido estrito nº  0704228-11.2024.8.07.0019, 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator Desembargador Esdras Neves, j. 05.06.2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se a violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” e incisos LIV e LVII, da Constituição da República.
Alega-se, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de que a decisão de pronúncia teria se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), em detrimento dos depoimentos diretos da vítima e de testemunhas presenciais, os quais indicariam a ausência de dolo na conduta do recorrente. 
Aduz que tal circunstância configuraria violação aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, bem como à competência constitucional do Tribunal do Júri, de forma a contrariar o entendimento de que “viola diretamente a Constituição Federal a decisão de pronúncia que admite julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusiva em prova indireta, especialmente quando confrontada com depoimentos presenciais e da própria vítima que infirmam o dolo” .
Sustenta, ainda, a inexistência de animus necandi, afirmando que os fatos decorreram de acidente, o que afastaria a competência do Tribunal do Júri e imporia a desclassificação da conduta para crime culposo. 
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Além disso, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013 - Tema 660)

De outro lado, verifico que a matéria constitucional versada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” e incisos LIV e LVII da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foram mencionados nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento.
Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da aplicação, na hipótese, do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, ainda que superados tais óbices, verifica-se que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio Qualificado Tentado. Pronúncia. Matéria infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5.Agravo regimental não provido.”
(ARE 1585936 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-03-2026)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARA REFUTAR DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. [...]  5. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal. 6. Para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1426879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICUCIONAL APLICADA À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(ARE 1412657 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-02-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente